Tribunal: TJMT
Processo: 1014663-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014663-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), ANDERSON WALDEMAR DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 001.685.281-85 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelas embargantes.

Estes alegam que há erro material, omissão e contradição no julgado, ao reconhecer como outubro e novembro de 2016 o período do excesso de execução, argumentando que de outubro de 2015 a dezembro de 2015 as parcelas dos juros de obra também são indevidas.

O embargado se manifestou pelo não provimento dos Declaratórios (ID. 181989191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As embargantes alegam que há erro material, omissão e contradição aresto ao reconhecer como outubro e novembro de 2016 como período do excesso de execução no julgado, argumentando que de outubro de 2015 a dezembro de 2015 as parcelas dos juros de obra também são indevidas.

No entanto, no acórdão assim ficou consignado:

O agravado/exequente ingressou com Cumprimento de Sentença requerendo o pagamento de R$50.157,19 (ID. 102031043 dos autos originários).

No entanto, na planilha de cálculo que anexou, verifica-se que foram cobrados juros de obra de outubro e novembro de 2016 (ID. 102031044 do feito principal), sendo que
na sentença foi determinada a devolução em dobro do período de janeiro a agosto de 2016
.

As agravantes voluntariamente quitaram o valor de R$32.141,11 e apresentaram Impugnação arguindo excesso de execução de R$18.016,08 (ID. 105342837 do processo de primeira instância).

Logo, houve cobrança superior àquela estabelecida na sentença, ainda que não seja no montante indicado pelas agravantes.

Assim, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença deve ser acolhida em razão do excesso de execução referente aos juros de obra dos meses de outubro e novembro de 2016.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para julgar parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reconhecer o excesso de execução no tocante aos juros de obra de outubro e novembro de 2016, devendo os autos serem remetidos ao contador judicial para novos cálculos aplicando-se os consectários legais em conformidade com a sentença (juros de mora e correção monetária).

Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença as apelantes não fizeram referência expressa às prestações dos juros de obra do período de
outubro de 2015 a dezembro de 2015, razão por que essa matéria caracteriza inovação recursal, cuja análise é vedada nesse momento processual, sob pena de supressão de instância.

Ademais, na hipótese dos autos identifica-se tão-somente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento das embargantes. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023